Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão. Inexistência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação.
2. O embargante alega a existência de omissão no julgado quanto à indicação de bens do devedor principal à penhora; quanto à responsabilidade do sucessor empresarial; bem como quanto à ausência de prova da notificação do fiador.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no julgado.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
5. A decisão colegiada tratou expressamente dos temas abordados nos embargos.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, o vício da omissão.
7. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV. Dispositivo 8. Embargos de declaração conhecido e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.025 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.640.537/RJ, Rel Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.